Tribunal: STJ
Processo: 0071049-73.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 985817 - SP (2025/0071049-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: GERRY ADRIANO DA SILVA NERES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
WRIT
POSSIBILIDADE. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA
LEI
N.
11.343/2006.
RECONHECIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No que diz respeito à impossibilidade de manejo do habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal, destaca-se que a jurisprudência
desta Corte Superior é firme ao asseverar a possibilidade de
conhecimento do habeas corpus substitutivo de revisão criminal, sempre
que constatada flagrante ilegalidade nos autos, como na hipótese.
2. O escopo da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33,
§ 4o, da Lei n. 11.343/2006 é punir com menor rigor o pequeno
traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o
seu meio de vida; antes, cometendo um fato isolado, acaba incidindo na
conduta típica prevista no art. 33 da mencionada lei federal.
3. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu, através do
REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1o/7
/2021), que "[a] utilização supletiva desses elementos [natureza e da
quantidade da droga apreendida] para afastamento do tráfico
privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado
com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a
Documento eletrônico VDA47491855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/05/2025 17:01:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: f86003b9-5fb0-4c67-a8bb-43c310d51288

dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização
criminosa".
4. No caso, dado que a quantidade, a variedade e a natureza das drogas
apreendidas foi isoladamente sopesada para levar à conclusão de que o
réu seria dedicado a atividades criminosas, reputo evidenciado o
apontado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
08/05/2025
14/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
15 de maio de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA47491855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/05/2025 17:01:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: f86003b9-5fb0-4c67-a8bb-43c310d51288

AgRg no HABEAS CORPUS No 985817 - SP (2025/0071049-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: GERRY ADRIANO DA SILVA NERES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
WRIT
POSSIBILIDADE. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA
LEI
N.
11.343/2006.
RECONHECIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No que diz respeito à impossibilidade de manejo do habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal, destaca-se que a jurisprudência
desta Corte Superior é firme ao asseverar a possibilidade de
conhecimento do habeas corpus substitutivo de revisão criminal, sempre
que constatada flagrante ilegalidade nos autos, como na hipótese.
2. O escopo da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33,
§ 4o, da Lei n. 11.343/2006 é punir com menor rigor o pequeno
traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o
seu meio de vida; antes, cometendo um fato isolado, acaba incidindo na
conduta típica prevista no art. 33 da mencionada lei federal.
3. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu, através do
REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1o/7
/2021), que "[a] utilização supletiva desses elementos [natureza e da
quantidade da droga apreendida] para afastamento do tráfico
privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado
com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a
Documento eletrônico VDA47235715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2025 17:57:12
Código de Controle do Documento: 1dc72c88-4a9e-4518-bc9f-79bc735ad951

dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização
criminosa".
4. No caso, dado que a quantidade, a variedade e a natureza das drogas
apreendidas foi isoladamente sopesada para levar à conclusão de que o
réu seria dedicado a atividades criminosas, reputo evidenciado o
apontado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O
agrava de
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão em que concedi a ordem, a fim de reconhecer a incidência da minorante
prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
No regimental, o
aduz que o habeas corpus foi ajuizado como
Parquet
sucedâneo de revisão criminal e, portanto, não deveria haver sido conhecido por
esta Corte Superior.
Ademais sustenta que para a análise da tese trazida pela defesa é
necessário o revolvimento das provas e que as circunstâncias do delito impedem a
aplicação da minorante.
Requer, assim, a reconsideração do
ou a submissão do feito ao
decisum
órgão colegiado, para que seja provido o recurso e afastada a incidência da
minorante;
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Inicialmente, no que diz respeito à impossibilidade de manejo do habeas
corpus como sucedâneo de revisão criminal, destaca-se que a jurisprudência desta
Corte Superior é firme ao asseverar a possibilidade de conhecimento do habeas
corpus substitutivo de revisão criminal, sempre que constatada flagrante
ilegalidade nos autos, como na hipótese. A propósito:
Documento eletrônico VDA47235715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2025 17:57:12
Código de Controle do Documento: 1dc72c88-4a9e-4518-bc9f-79bc735ad951

[...]
1. Consoante entendimento e prática consolidada neste Superior
Tribunal, não há óbice à utilização de habeas corpus quando,
havendo lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção do
paciente, tratar-se de matéria exclusivamente de direito e quando
não houver a necessidade do exame aprofundado de provas ou a
.
necessidade de dilação fático-probatória
2. Mostra-se perfeitamente possível, ao menos em princípio, o
conhecimento do habeas corpus impetrado nesta Corte, pois, não
, é
obstante tenha sobrevindo o trânsito em julgado da condenação
possível verificar, em consulta processual realizada na página
eletrônica do TJSP, que não há nenhum registro de revisão
criminal ajuizada em favor do ora recorrente.
[...]
9. Agravo regimental provido, a fim de reconhecer a incidência do
redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas em favor do
réu, aplicá-lo no patamar máximo de 2/3 e, por conseguinte: a)
reduzir a sua reprimenda para 1 ano e 8 meses de reclusão e
pagamento de 166 dias-multa; b) fixar o regime inicial aberto; c)
determinar a substituição da reprimenda privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos, a serem escolhidas pelo Juízo das
Execuções Criminais, à luz das especificidades do caso analisado
(condenação objeto do Processo n. 1502450-22.2020.8.26.0362).
(AgRg no HC n. 761.799/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
Rel. para acórdão Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
,
9/2/2023
grifei)

[...]
1. Mesmo que não se admita o habeas corpus como sucedâneo de
revisão criminal, por configurar usurpação da competência do
Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, I, "e" e 108, I, "b",
ambos da Constituição Federal, deve ser concedida a ordem, de
ofício, se demonstrada a presença de manifesta arbitrariedade na
dosimetria da pena (AgRg no HC n. 135.137/PB, Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe
).
14/12/2020
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 777.680/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, 6a T., DJe
, destaquei)
14/12/2022

Além disso, a despeito das alegações ministeriais, noto que o decisum
combatido foi claro ao demonstrar a necessidade de reconhecimento da minorante
descrita no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA47235715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2025 17:57:12
Código de Controle do Documento: 1dc72c88-4a9e-4518-bc9f-79bc735ad951

Isso porque, para a aplicação da minorante, é exigido, além da
primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre
organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Pois a razão de ser
da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.
A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior
Tribunal: "Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve
como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais
traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes
um meio de vida." (
, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe
HC n. 437.178/SC
).
11/6/2019
Nos autos em exame, a instância de origem, ao mencionar as
circunstâncias do delito que impedem a incidência da minorante, enumerou apenas
a quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas.
Entretanto, conforme explicitei na decisão agravada, em sessão realizada
no dia
, por ocasião do julgamento do
(Rel. Ministro
9/6/2021
REsp n. 1.887.511/SP
, DJe 1o/7/2021), a Terceira Seção desta Corte Superior de
João Otávio de Noronha
Justiça decidiu que:
[...]
7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga
apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta
última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a
fração de diminuição de pena, configura bis in idem,
expressamente
rechaçado
no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de
Repercussão Geral n. 712).
8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do
tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja
conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que,
unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa
ou à integração a organização criminosa.

Documento eletrônico VDA47235715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2025 17:57:12
Código de Controle do Documento: 1dc72c88-4a9e-4518-bc9f-79bc735ad951

Destaco, por fim, que a análise em questão, conforme visto, não
decorreu do reexame das provas amealhadas aos autos, pois foi realizada a partir
da simples leitura das razões constantes da sentença e do acórdão, de modo que
inexistiu dilação probatória na via mandamental.
Portanto, à míngua de fatos novos ou teses jurídicas diversas que
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
agravada.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA47235715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2025 17:57:12
Código de Controle do Documento: 1dc72c88-4a9e-4518-bc9f-79bc735ad951

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 985.817 / SP
Número Registro: 2025/0071049-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15018719220248260537 22509902024
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GERRY ADRIANO DA SILVA NERES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: GERRY ADRIANO DA SILVA NERES (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA47457604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:27:41
Código de Controle do Documento: 0b2ace6d-b1a1-401f-8bce-4eed7debfdfc

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
14/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:27:41
Código de Controle do Documento: 0b2ace6d-b1a1-401f-8bce-4eed7debfdfc